Tribunal: TJMT
Processo: 1019837-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019837-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WAGNER WILLIAN GUEVARA DA SILVA - CPF: 023.483.321-16 (PACIENTE), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (IMPETRANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (IMPETRANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDIO PIRES DA SILVA - CPF: 057.588.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NA LEI DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO –
TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 135KG DE MACONHA EM VEÍCULO OFICIAL –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDAS CAUTELATES INSUFICIENTES
–
APARENTE TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA
–

ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de delito de tráfico de entorpecente, o prazo para conclusão do inquérito policial é de 30 dias, podendo ser duplicado mediante pedido expresso, sendo de 10 dias o prazo para oferecimento da denúncia, consoante inteligência dos artigos 51 e 54, III, da Lei n. 11.343/2006,
não decorrendo exclusivamente da soma aritmética do tempo, demandando uma análise mais detalhada das intercorrências processuais, de forma que
é inviável o reconhecimento de constrangimento ilegal se o tempo de prisão sequer
era suficiente para caracterizar o alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito e quiçá para se ofertar a denúncia
.

A expressiva quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 135kg], aliada à sofisticação do esquema criminoso, que tentou se valer de veículo oficial [caminhão pertencente à Prefeitura de Cáceres] para transportar o entorpecente nas proximidades com a fronteira internacional da Bolívia, justificam a constrição cautelar para resguardar a ordem pública, por evidenciarem maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Consoante o entendimento deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, eventuais predicados do agente, não se prestam a infirmar a segregação cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar o suposto transporte de expressiva quantidade de maconha em concurso de agentes e modo de execução planejado, cujas circunstâncias demonstram aparente traficância em larga escala.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wagner Willian Guevara da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente está preso há mais de 15 dias [desde 8 de julho de 2024] e, até a presente data, não houve oferecimento da denúncia, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Argumenta, outrossim, que
não se justifica a segregação cautelar do paciente, notadamente à luz de seus predicados pessoais,
destacando que ele é “
primário, portador de bons antecedentes, sempre laborou em atividades lícitas, (...) possui residência fixa, (...) família constituída com 02 filhos e esposa que necessita de seu sustento
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteia a outorga de liberdade provisória ao paciente,
ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas

(Id. n. 227642684).

Junta documentos (Ids. n. 227642688 a 227646672).

O pedido de liminar foi
in
deferido
(Id. n. 227721662).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 228618168).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 228953687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Wagner Willian Guevara da Silva
, ora paciente,
encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do delito
tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente está preso há mais de 15 dias [desde 8 de julho de 2024] e, até a presente data, não houve oferecimento da denúncia, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Argumenta, outrossim, que
não se justifica a segregação cautelar do paciente, notadamente à luz de seus predicados pessoais,
destacando que ele é “
primário, portador de bons antecedentes, sempre laborou em atividades lícitas, (...) possui residência fixa, (...) família constituída com 02 filhos e esposa que necessita de seu sustento
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteia a outorga de liberdade provisória ao paciente,
ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Sem razão, contudo.

No que tange ao suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, é importante esclarecer que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, o rito procedimental a ser adotado é aquele previsto na Lei n. 11.343/2006, de sorte que, os prazos para conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia encontram-se nos arts. 51 e 54, III,
in verbis
:

“Art. 51. O inquérito policial
será concluído no prazo de 30 (trinta) dias
, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único.
Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz
, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.”

“Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para,
no prazo de 10 (dez) dias
, adotar uma das seguintes providências: (...)

III -
oferecer denúncia
, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.”
– destaquei

Desse modo, o lapso temporal da prisão – pouco mais de 20 dias – sequer é suficiente para caracterizar o alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito e quiçá, para se ofertar a denúncia, ressaltando ainda que referido prazo processual não é peremptório, podendo ser duplicado pelo juiz.

Além disso, como bem ressaltou a Procuradora de Justiça, em seu parecer, a contagem de prazo não decorre exclusivamente da soma aritmética do tempo, demandando uma análise mais detalhada das intercorrências procedimentais, observe:

“(...) A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo
não é resultado de operação aritmética de soma de prazos
. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação. (...)
” (STJ, HC n. 735.282/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade.

Por sua vez, d
epreende-se dos autos que, em 8 de julho do corrente ano, o paciente teria sido preso em flagrante ao supostamente transportar
153 tabletes de maconha
,
com peso total de 135,89kg
, ocultados no caminhão
VW/9.160 DRC 4X2, placas QBT9736, pertencente à Prefeitura Municipal de Cáceres.

No dia seguinte, o paciente foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, que “
vai muito além da expressiva quantidade de drogas apreendidas, pois, a utilização de um veículo oficial para o transporte de drogas nas proximidades com a fronteira internacional da Bolívia evidencia um modus operandi sofisticado e organizado na prática delituosa, aumentando o risco para a segurança pública
” (Id. n. 227646672;
sic
).

A expressiva quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 135kg], aliada à sofisticação do esquema criminoso, que tentou se valer de veículo oficial [caminhão pertencente à Prefeitura de Cáceres] para transportar o entorpecente nas proximidades com a fronteira internacional da Bolívia, justificam a constrição cautelar para resguardar a ordem pública, por evidenciarem maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ,
AgRg no HC 879009/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 11.4.2024).

Defrontando-se com caso análogo [transporte de expressiva quantidade de maconha em veículo oficial], o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA ÀS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA ADMITIDA – PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE DE 53 ANOS QUE NÃO DEMONSTROU EXPOSIÇÃO AO CORONAVÍRUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Sendo admitida a prisão preventiva em alguma das hipóteses do art. 313 do CPP e estando presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP, não há falar em revogação da custódia ou na concessão da liberdade provisória condicionada às medidas cautelares, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis ao paciente.

O fundamento da garantia da ordem pública revela-se pela gravidade concreta da conduta, modus operandi e sério receio de reiteração criminosa, visto que o paciente foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecente (136 kg de maconha), que estavam escondidas em veículo oficial, pertencente ao município de Paraguaçu Paulista-SP, que seria levada a cidade de Marília-SP. Também, constou nos autos que não é a primeira vez que ele transporta entorpecentes.

Não há falar na soltura do paciente pela pandemia da Covid-19 quando ele possui 53 anos de idade e não demonstrou fazer parte do grupo de risco ou exposição ao vírus.”
(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1413929-13.2020.8.12.0000 Naviraí, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 04/11/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2020) – destaquei

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se afiguram suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar o suposto transporte de expressiva quantidade de maconha em concurso de agentes e com modo de execução planejado, a demonstrar aparente traficância em larga escala (STJ, HC no 647.383/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.6.2021).

Nesse contexto, não identifico, por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024